Tribunal: TJDFT
Processo: 0717917-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 56, II, da Lei Complementar n.o 80/94 e 21, II, da Lei Complementar no 908/16, a representação judicial e extrajudicial da Defensoria Pública do Distrito Federal é atribuição do Defensor Público-Geral. Sendo assim, na forma do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso . Na mesma oportunidade, esclareça a Defensoria a alegação de que seu crédito seria no importe de R$13.997,56 (treze mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) correspondente à 14% (quatorze por cento) do montante total devido e o fato de que a decisão de ID 66932666, informa que foi liberado a favor da Defensoria a quantia de R$ 27.717,72 (vinte e sete mil, setecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora